Tribunal: TJES
Processo: 5004021-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO -
R
ECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1 – Excepcionalmente, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

2 – O acórdão embargado negou provimento ao apelo, mantendo o capítulo da sentença que condenou o município ao pagamento das custas processuais.

3 - Infere-se, portanto, a existência de flagrante contrariedade ao Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da lei 6.830/1980, assentou que
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual”
(STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

4 - Mister a adequação do julgado, ficando a condenação do embargante limitada apenas às despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 4185032 sustenta o embargante, em síntese, que o julgado vai de encontro ao Tema 202 do STJ, sendo mister a sua adequação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Excepcionalmente, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Neste caso, verifico que o acórdão embargado negou provimento ao apelo, mantendo o capítulo da sentença que condenou o município ao pagamento das custas processuais.

Infere-se, portanto, a existência de flagrante contrariedade ao Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da lei 6.830/1980, assentou que
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual”
(STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Desse modo, mister a adequação do julgado, ficando a condenação do embargante limitada apenas às despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária, como já decidido por este Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça

2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003121-50.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 27/02/2024.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ÀS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA– RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.039 DO CPC) POSITIVO
.
1.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação está em curso na Justiça Estadual.
2. Juízo de reconsideração do julgamento da apelação Cível (art. 1.039, do CPC) positivo, tão somente para esclarecer que a condenação do Município no ônus da sucumbência inclui apenas as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária. (TJES. Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Carlo Simões Fonseca. Data do julgamento 19/12/2023.)

De conseguinte, em observância ao precedente vinculante,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do município ao pagamento das custas processuais, incumbindo-lhe tão somente o ressarcimento das despesas realizadas pelo embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

DOU PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.